Tribunal: TJMT
Processo: 1040053-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040053-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO - CPF: 039.183.491-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. OFENSA À URBANIDADE FORENSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada por vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17/10/2019, com invalidez permanente parcial constatada em perícia médica realizada em 22/07/2025. A sentença reconheceu o direito à indenização no valor de R$ 3.712,50, fixando honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.300,00. A seguradora apelante alegou prescrição e impugnou os critérios utilizados para fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando a data do acidente e a ciência da invalidez; (
ii
) estabelecer
se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por equidade diante do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro DPVAT tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual, nos termos das Súmulas 278 e 573 do STJ e dos Temas Repetitivos 668 e 875, exige laudo médico, salvo nos casos de invalidez notória ou quando houver prova de ciência anterior.

4.
No caso concreto, ausente demonstração de que o autor teve ciência inequívoca da invalidez em momento anterior à elaboração do laudo pericial, datado de 22/07/2025, não há que se falar em prescrição da pretensão, considerando o ajuizamento da ação em 07/09/2024.

5.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.

6.
No caso, o valor da condenação foi de R$ 3.712,50, sendo evidente que a aplicação direta dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC resultaria em verba ínfima (entre R$ 371,25 e R$ 742,50), incompatível com o trabalho desenvolvido, motivo pelo qual a fixação por equidade se mostra adequada.

7. A
rbitrar honorários em valores irrisórios configura violação à dignidade do múnus público exercido pelos profissionais da advocacia” e “a pretensão recursal, além de beirar a própria ausência total de valoração do trabalho alheio, fere os deveres da urbanidade forense, especialmente no que tange ao respeito devido ao patrono da parte contrária.

8.
A majoração dos honorários recursais, em razão do desprovimento do recurso, encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional da ação de cobrança do seguro DPVAT tem início na data da ciência inequívoca da invalidez permanente, que depende de laudo médico, salvo nos casos de invalidez notória ou prova em sentido contrário.

2.
A fixação de honorários por equidade é admissível quando o valor da condenação ou o proveito econômico for irrisório, sendo vedada a aplicação de percentuais que resultem em remuneração incompatível com a dignidade da advocacia.

3.
A fixação de honorários advocatícios em valor ínfimo fere os deveres de urbanidade forense e desrespeita o trabalho do advogado, autorizando o arbitramento por equidade.

4.
É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, IX; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 6.194/74, art. 5º, § 7º; Súmulas STJ nº 278, 426, 573 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 11.06.2014 (Temas 668 e 875); STJ, Tema Repetitivo 1076, Corte Especial; TJ-SP, Ap.
Cív
. 1031684-07.2016.8.26.0602, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 18.06.2018; TJ-MT, Emb. Decl.
Cív
. 0016568-44.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5005487-98.2016.8.13.0313, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação indenizatória ajuizada por
PAULO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO
, julgou procedente os pedidos iniciais e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.712,50.
Ainda, a sentença condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.300,00, fixados por equidade.

Irresignada com o julgamento, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão autoral,
aduzindo que entre a data do acidente e o ajuizamento da ação transcorreu lapso superior a quatro anos, inexistindo nos autos comprovação de que o recorrido tenha se submetido a tratamento médico ininterrupto que justificasse a postergação do termo inicial da prescrição. Ressalta que a ciência inequívoca da invalidez não pode ser fixada a partir da data de elaboração do laudo, em desconformidade com a Súmula 278 do STJ, se ausente prova da continuidade do tratamento.

No mérito, a recorrente alega omissão da sentença quanto à fixação da verba honorária com base nos parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, sustentando que a fixação por equidade somente se aplica de forma subsidiária, nos casos de valor irrisório, inestimável ou de difícil mensuração.

Contrarrazões no Id.
315924367
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta a análise da preliminar de prescrição arguida pela seguradora recorrente.

A recorrente alega que o acidente automobilístico, que resultou nas sequelas observadas pelo laudo médico produzido na origem, ocorreu em 17/10/2019, enquanto a ação indenizatória apenas foi ajuizada em 07/09/2024, decorrido mais de quatro anos
, sem que reste evidenciado que tenha o apelado/autor permanecido em tratamento médico neste período.

Invoca, assim, a incidência da Súmula 278 do STJ, que determina o início da contagem do prazo prescricional a ciência inequívoca da parte,
“
o que deverá ser

sopesado quando do julgamento, já que
impossível que a lesão da parte tenha se consolidado

apenas dois anos depois, ainda mais que não há prova de tratamento
”
.

Contudo, da análise das lacônicas alegações da seguradora,
entendo que a preliminar não prospera
.

É
cediço que a contagem do prazo da prescrição trienal nas ações em que se pleiteia indenização do seguro DPVAT, em regra, se inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente para o segurado, ressalvados os casos
nos quais
a invalidez é evidente e notória, ou aqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, quando a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição, conforme a Súmulas 278 e 573 do STJ:

Súmula 278: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca
da incapacidade laboral.”

Súmula 573: “
Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT
,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Sobre esta matéria, no julgamento do REsp 1.388.030/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento no sentido de que
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”
, culminando na edição dos Temas n. 668 e 875, em decisão assim ementada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência
. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ. Temas 668 e 875, Leading case: REsp n. 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 11/06/2014,
DJe
01/08/2014) (
g.n
.)

No caso em apreço, em que pese o acidente de trânsito tenha ocorrido em 17/10/2019, não há elementos que indiquem a ciência inequívoca do segurado acerca da invalidez na referida data. Tampouco a seguradora, que aduz a prescrição da pretensão autoral, é capaz de apontar elemento de prova que corrobore
seus argumentos.

Logo, não se tratando de
sequela notória e na ausência de outros elementos que indiquem a ciência do autor em data diversa, deve ser compreendida que sua ciência inequívoca se deu com o laudo pericial, exarado em 22/07/2025 (Id. 201510777), não havendo que se falar em prescrição da pretensão indenizatória, à luz do
previsto no art. 206, § 3º, IX, do CC c/c Súmulas n. 278 e 573 do STJ
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, cuida-se
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
ajuizada por
PAULO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO
contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 17/10/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual
pleiteou
a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório
.

É a
sentença recorrida, no essencial:

“[...]

No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as informações constantes nas documentações de atendimento médico, comprova que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 17/10/2019.

A perícia médica judicial concluiu que PAULO HENRIQUE BARBOSA NASCIMENTO apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura facial que cursa com prejuízo da mastigação de residual repercussão avaliada em 10%; do membro superior esquerdo de leve repercussão avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida.

[...]

A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da
Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização:

[...]

A perícia médica atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da
estrutura facial
, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja,
10% de 100%
; 25% de invalidez permanente parcial incompleta do
membro superior esquerdo
, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja,
25% de 70%
.

Desse modo:

a) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo, o autor faz jus a
10%
desse valor, ou seja,
R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)
;

b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a
25%
desse valor, ou seja,
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Totalizando a quantia de
R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos).

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ:

Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”

(
TJ-SP 10316840720168260602 SP1031684-07.2016.8.26.0602,
Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018)

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de
R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos),
equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condeno as rés também ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

[...]”.

No caso em análise, cinge-se a controvérsia recursal
unicamente
acerca dos parâmetros utilizados pelo Juízo
a quo
na fixação dos honorários de sucumbência, defendendo a seguradora apelante a impossibilidade de arbitramento por equidade
, pugnando pela reforma da sentença, para incidir a redação do art. 85, § 2º, do CPC na hipótese.

Pois bem.

A matéria em análise dispensa maiores delongas, revelando-se manifestamente desprovida a pretensão recursal.

Sobre a fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil assim preconiza:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]”

A verba honorária, como é cediço, possui natureza alimentar e constitui direito do advogado, estando intimamente vinculada à dignidade do exercício da advocacia. Sua fixação deve observar o labor desempenhado pelo causídico, bem como o tempo despendido na prestação dos serviços. Arbitrar honorários em valores irrisórios configura violação à dignidade do múnus público exercido pelos profissionais da advocacia, não apenas no âmbito deste Egrégio Tribunal mato-grossense, mas em todo o território nacional.

Feitas tais ponderações, acerca da fixação de honorários por equidade, como disciplina o § 8º do mencionado art. 85, está reservada às hipóteses em que a demanda trate de proveito econômico irrisório ou inestimável e/ou valor de causa baixo, prejudicando a fixação pelos parâmetros de porcentagem, disposto no § 2º.

A matéria, inclusive, foi objeto de acirrada discussão pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Corte Especial, por meio do Tema Repetitivo 1076, fixou a seguinte tese:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa

não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação
; ou
(b)
do proveito econômico
obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa
.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

À luz do posicionamento firmado, a fixação dos honorários deve
obedecer à
ordem decrescente do § 2º do art. 85, sendo fixado sobre o valor
(
i
)
da condenação
; ou
(
ii
)
do proveito econômico
obtido; ou
(
iii
)
do valor atualizado da causa
.

Na impossibilidade,
poderá o julgador adotar o critério da fixação por equidade.

Dito isto, vejo que a sentença condenou as seguradoras – solidariamente – ao pagamento da quantia de R$ 3.712,50, sendo este, portanto
,
o valor da condenação e o proveito econômico obtido pelo autor. Nesse passo, considerados os parâmetros de 10 a 20% para fins de fixação dos honorários (§ 2º
,
art. 85 do CPC), o valor variaria entre
R$ 371,25
(10%) e
R$ 742,50
(20%), enquanto o valor médio seria R$ 556,88 (15%), a serem pagos ao causídico da parte vencedora pelo trabalho desenvolvido.

Nesse contexto, é evidente que a pretensão recursal, além de beirar a própria ausência total de valoração do trabalho alheio
, fer
e
os
deveres da urbanidade forense
,

especialmente no que tange ao respeito devido ao patrono da parte contrária. Assim, agiu com acerto a Magistrada sentenciante ao fixar os honorários advocatícios com base na equidade, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Corroborando o entendimento, colaciono jurisprudência acerca do tema:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – EFEITO INFRINGENTE - RECURSO ACOLHIDO. I - O art. 85, § 2º, do CPC, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa; II – Da análise do caso, de fato, irrisória a quantia fixada a título de
honorários .
Majoração dos honorários para quantia de R$ 1.500,00, suficiente para bem remunerar o patrono.
”
(
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0016568-44.2019 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE - CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TABELA DA OAB/MG. 1. Consoante jurisprudência pacificada do STJ, conforme Súmula 306, é concorrente a legitimidade do litigante e do advogado para discutir acerca dos honorários de sucumbência.
2 .
Se a fixação dos honorários sobre o valor da condenação não remunera devidamente o trabalho do advogado, aplica-se o disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, que determina o arbitramento da verba em questão segundo apreciação equitativa do juiz, observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
”
(TJ-MG - AC: 50054879820168130313, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento:
09/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
por
SEGURADORA L
Í
DER DO CONS
Ó
RCIO DO SEGURO DPVAT SA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, m
ajoro os honorários de sucumbência ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025